Tribunal: TJMT
Processo: 1049299-45.2020.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1049299-45.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[STUDIO S FORMATURAS EIRELI - ME - CNPJ: 10.919.387/0001-38 (RECORRENTE), MARIO GESSINGER VIANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.585.451-25 (ADVOGADO), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), ELTON MARTINS DA SILVA - CPF: 995.245.621-20 (RECORRIDO), SILMARA DE PAULA E SILVA - CPF: 010.182.591-98 (RECORRIDO), JAQUERSON PIRES ALMEIDA - CPF: 058.035.221-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1049299-45.2020.8.11.0001

Origem: 6º
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):
Silmara de Paula e Silva

Parte Recorrida(s):
Studio S Formaturas EIRELI - ME

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem de pauta: 32

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FALECIMENTO DO EXECUTADO 05 (CINCO) ANOS ANTES DA DATA DE EMISSÃO DA NOTA PROMISSÓRIA -
NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL NA ASSINATURA POSTA NO TÍTULO -

ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO -
COMPLEXIDADE DA CAUSA E
INCOMPETÊNCIA MATERIAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS
RECONHECIDA DE OFÍCIO
–
INTELIGÊNCIA DO ART. 430 E SEGUINTES DO CPC –

SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO DO PLEITO DA DEMANDADA.

Via de regra, são excluídas da competência dos Juizados Especiais Cíveis as demandas processadas por rito especial contemplado pela lei processual civil.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte reclamada ante sentença que julgou improcedente os pedidos formulados pela parte em sede de embargos à execução, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial apresentado nos autos.

A parte recorrente pleiteia a reforma do julgado, a fim de que seja reconhecida a nulidade do título, para tanto, alega ser viúva do executado e que o mesmo faleceu em data anterior àquela prevista na nota promissora, alegando, inclusive, a falsidade do documento.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se em torno da possibilidade de prosseguimento do presente feito no sistema dos Juizados Especiais, por supostamente conter pleito sujeito a rito processual específico.

Infere-se pela narrativa do pedido recursal que se trata de genuína pretensão afeta a alegação de que o título executivo extrajudicial que serviu para condenar o executado é falso, que encontra disciplina e procedimento particulares, contemplados pelo artigo 430 e seguintes do Código de Processo Civil, com previsão expressa de prova pericial.

Consoante expressa dicção do artigo 3º da Lei nº 9.099/1995, os Juizados Especiais Cíveis possuem competência para o processamento e julgamento de ações de menor complexidade,

Nesse sentido, transcrevo entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal, à exemplificação:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA.
SEMELHANÇA DE ASSINATURA NO DOCUMENTO SUPOSTAMENTE FALSO. NECESSIDADE DE PERÍCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR INCIDENTE DE FALSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao analisar a proposta de adesão (ID 3462121, p. 2), observa-se a existência de semelhança gráfica entre as assinaturas do suposto documento falso e da carteira de identidade da recorrente, razão pela qual corroboro o entendimento da magistrada sentenciante. 2. Na mesma linha de raciocínio, colaciono o precedente do caso Sabemi Seguradora s/a x Eduardo Henrique Amaral Pessoa: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INCOMPETÊNCIA. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. NECESSIDADE. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS CONFIRMADA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ACOLHIDA E PROVIDO. (...) III. A competência dos juizados especiais cíveis é adstrita às pretensões cuja prova demande menor complexidade. Contudo, no caso em apreço, entendo que assiste razão a parte recorrente, quando a necessidade de realização de perícia grafotécnica. A assinatura lançada no contrato (ID 1871793 e 1871802) e a constante na inicial (ID 1871796, p. 4) e nos documentos de identificação (ID 1871794 e 1871795) apresentam certa semelhança, não havendo que se falar em erro grosseiro (...) (Acórdão n.1034176, 07073205020178070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 27/07/2017, Publicado no DJE: 03/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJ-DF 07391754720178070016 DF 0739175-47.2017.8.07.0016, Relator: JOÃO FISCHER, Data de Julgamento: 11/04/2018, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/04/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada).

Portanto, é o caso de declarar a incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a presente demanda, em razão da incompatibilidade do procedimento sumaríssimo.

Por fim, havendo eventual bloqueio de valores, compete ao juízo de origem a análise de liberação dos mesmos, por meio de expedição de alvará.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito
dou-lhe provimento,
por fundamento diverso, a fim de reformar a sentença
a quo
,
julgando
extinto
este processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC c/c art. 51, II, da Lei n. 9.099/95.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022